Tribunal: TCU
Processo: 000.067/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial, em que se apreciam, nesta oportunidade, os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Joaquim Carneiro Lôbo ao Acórdão 3426/2022 - 2a Câmara, por meio do qual o Tribunal, no que se refere ao referido responsável, julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao pagamento do débito apurado nos autos e da multa proporcional ao dano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que se apreciam, nesta oportunidade, os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Joaquim Carneiro Lôbo ao Acórdão 3426/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal, no que se refere ao referido responsável, julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao pagamento do débito apurado nos autos e da multa proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao seu representante legalmente constituído nos autos.